Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710353-08.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA contra decisão desta Presidência que indeferiu pedido de concessão de tutela provisória diante da ausência dos seus requisitos autorizadores (ID 24100729). Afirma, em suma, que a decisão vergastada padece de obscuridade, pois a legislação processual civil conjugada à jurisprudência do STF permite a aplicação do entendimento firmado no precedente a partir da publicação da ata de julgamento. Para tanto, indica o ARE 1031810 AgR-ED-ED exarado pelo STF e o artigo 1.035, § 11o, do CPC. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado e enfrentado “o disposto no art. 1.035, § 11o, do CPC na fundamentação apresentada na r. decisão embargada na parte da aplicabilidade do julgamento do Tema 1093 no caso concreto”. Em outra petição de ID 24838033, após reeditar os argumentos que respaldam a aplicação imediata da tese firmada no Tema 1.093 do STF, aduz que no processo no 0704965-90.2019.8.07.0018 esta Presidência rejeitou os embargos de declaração opostos e remeteu o feito ao Desembargador Relator para a análise da tutela provisória. Assim, requer que a mesma providência seja tomada e que a turma julgadora também reexamine a apelação que contrariou o decidido pelo STF no RE 1.287.019, sob o regime de repercussão geral. Por fim, pede para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, OAB/RS 29.745. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. De início, consigna-se que o tema controvertido que ensejou o sobrestamento dos autos diz respeito à necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015 (RE 1.287.019 – Tema 1.093). Ocorre que, como explicitado na decisão ora embargada, não obstante o referido precedente tenha sido julgado, até o momento, apenas a ATA No 4 foi publicada em 2/3/2021, cujo conteúdo não se revela suficiente para subsidiar a aplicação do Tema 1.093 ao feito. É preciso ter acesso ao teor completo dos fundamentos que conduziram a conclusão da questão jurídica examinada, assim como das razões de ser da modulação de efeitos adotada pela Corte Suprema. Não é por outro motivo que o artigo 1.040 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que a publicação do acórdão paradigma perfaz condição necessária para que se dê prosseguimento ao rito dos precedentes, pois, repita-se, somente assim é possível que se exerça o competente juízo de retratação ou conformação (artigos 1.040 e 1.041 do CPC). Nesse ponto, consigna-se que o disposto no artigo 1.035, § 1o, da Lei Adjetiva Civil e o julgado proferido pelo STF indicado pela embargante, que versa, na realidade, sobre controle concentrado de constitucionalidade, em nada alteram tal conclusão. Logo, constata-se que não há obscuridade a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da tutela provisória foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Determino que todas as publicações referentes à parte embargante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, OAB/RS 29.745. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 24838033, pois, no processo indicado, a decisão de lavra desta Presidência (ID 24484975) remeteu os autos ao Desembargador Relator da Oitava Turma Cível tão somente para o exame do pedido de substituição de depósitos judiciais por seguro garantia, e não para a apreciação da tutela provisória, a qual restou indeferida pela também ausência de seus requisitos autorizadores (ID 24238698). III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031